Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE. USO. EXCLUSIVIDADE. COMPETÊNCIA. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. INSTITUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e parágrafo 1o da Lei 9.279/1996.
2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo discussão acerca da nulidade do registro de marca, em que é necessária a participação do INPI, mas apenas sobre a exclusividade de uso, a competência é da Justiça Estadual (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 767.452).
3. A jurisprudência, em atenção à complexidade da discussão referente ao registro da marca, excepcionou o uso exclusivo de determinadas marcas a considerar o baixo grau de distintividade.
4. Inexistindo risco de confusão no mercado em razão do uso concomitante de termos semelhantes para designar a marca, é possível sua utilização por pessoas jurídicas diversas.
5. A indicação geográfica é instituto de propriedade intelectual diverso da marca.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.